Tribunal: TJBA
Processo: 8126443-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126443-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULA TAINA SOUZA BISPO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, YCARO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, YCARO CARVALHO SILVA, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por inscrição indevida em cadastro restritivo, majorou o valor da indenização por danos morais e fixou multa diária razoável para cumprimento da obrigação de fazer.

2.
Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, com a pretensão de rediscutir fundamentos e conclusões do acórdão.

II. Questão em discussão

3.
Verificar a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC para o manejo dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.
Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.
Inexistência, no acórdão embargado, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, estando a decisão devidamente fundamentada e clara quanto aos pontos controvertidos.

6.
Pretensão de rediscutir matéria já apreciada, providência incabível na via integrativa, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0014877-04.2021.8.19.0066; TJ-PB, Apelação Cível nº 0804020-12.2020.8.15.0181.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8126443-41.2020.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
BANCO BRADESCO S.A.

e embargada
PAULA TAINA SOUZA BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/Ba,10 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA